Tribunal: TCU
Processo: 019.775/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (VINCULADOR), enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (VINCULADOR) para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 10 atos de Aposentadoria, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11, relativos, respectivamente, às concessões iniciais de aposentadoria a André Ribeiro Lamego (ato no 2365/2020), José Arlete Alves Camargos (ato no 3267/2020), Emival Sizino dos Santos (ato no 4861/2020), Maria Ana de Melo (ato no 6112/2020), José Delfino da Silva Lima (ato no 6970/2020), Roberto Rodriguez Suarez (ato no 8465/2020), Maria Helena Medeiros Garcia de Figueiredo (ato no 8777/2020), Paulo da Silva (ato no 9668/2020) e Salete Regina Esposito (ato no 16450/2020), autorizando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. destacar o ato constante da peça 7 (ato no 7439/2020), relativo à concessão inicial de aposentadoria a Leila Affonso Swerts, constituindo-se apartado; 9.3. realizar diligência, já no âmbito do apartado referido no item precedente, junto ao Ministério do Meio Ambiente, com vistas a que, no prazo de 30 (trinta) dias, envie a este Tribunal as memórias de cálculo das médias das remunerações de contribuição, bem assim cópias dos mapas de tempo de contribuição da interessada Leila Affonso Swerts, a fim de verificar a adequação dos cálculos dos proventos à legislação de regência e ao disposto no Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário , o qual fixou critérios e procedimentos para o cálculo dos proventos de aposentadoria pela média das maiores remunerações; 9.4. determinar à Sefip que: 9.4.1. dê ciência, ao Ministério do Meio Ambiente, a respeito da presente deliberação; e 9.4.2. cumpridos os termos deste Acórdão, arquive os presentes autos.